Tribunal: STF
Processo: HC 69328
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
SENTENÇA  -  ESTRUTURA.  Constando  da  sentença  relatorio,
fundamentação e decisão, impossivel e cogitar-se de  nulidade  a  ser
afastada na via do habeas-corpus, que não e meio adequado ao  reexame
da prova objetivando concluir pelo acolhimento, ou não, da defesa, no
que assentada na  precariedade  da  analise  do  conjunto  probatório
ligado a controversia.
         CONFISSAO - EFEITO - PROVA DOS AUTOS - ARTIGO 197 DO  CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - ALCANCE. Se de um lado e correto afirmar-se que o
decreto condenatório não pode estar fundado, unicamente, na confissão
do acusado, de outro não  merece  censura  sentença  que  tenha  como
fundamentos  a  admissão  circunstanciada  da  pratica   do   delito,
declarações da vítima e depoimentos de testemunhas.
         CONFISSAO - CIRCUNSTANCIA ATENUANTE  -  OBSERVANCIA  -  PENA
BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL - EFEITO. A  observancia  obrigatoria  de
circunstancia atenuante pressupoe a fixação da pena  acima  do  minimo
previsto para o tipo.
         EXTORSAO MEDIANTE SEQUESTRO - CAUSA ESPECIAL  DE  DIMINUIÇÃO
DA PENA - DELAÇÃO. A regra do paragrafo 4. do artigo  159  do  Código
Penal, acrescentada pela Lei  n.  8.072/90,  pressupoe  a  delação  a
autoridade  e  o  efeito  de  haver-se  facilitado  a  libertação  do
sequestrado.